Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700278-13.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ALINE MARIETA SOUSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. 2. Impõe-se a manutenção da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, uma vez que, na espécie, a vítima depositava especial confiança na ré, a qual foi contratada para ser cuidadora pessoal da vítima – serviço de muita confiança, proteção e lealdade, já que a vítima não enxerga e nem pode se locomover –, aproveitando-se de tais circunstâncias, notadamente de ter acesso a todos os cômodos da residência, para subtrair o cartão e realizar compras e saque indevidos. 3. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar à ré o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação da apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo a título de danos materiais devidos à vítima deve ser excluída. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, excluir o valor estipulado a título de indenização mínima pelos danos materiais experimentados pela vítima. A recorrente alega violação ao artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, pugnando pela retirada da qualificadora por abuso de confiança e, consequentemente, a revisão da pena. Sustenta, para tanto, que não gozava de especial confiança por parte da vítima e o fato de ser empregada não faz presumir essa confiança. Acrescenta que tanto o depoimento da própria vítima quanto o de seu irmão evidenciam que a recorrente não possuía autorização para o uso do cartão bancário e que a relação entre as partes era marcada por desconfiança, não sendo possível justificar a manutenção da qualificadora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta ao artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, porquanto a análise da tese recursal (afastamento da qualificadora do abuso de confiança) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030